Tribunal: TJES
Processo: 5000438-88.2025.8.08.0058
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-88.2025.8.08.0058

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AMARILDO DE SOUZA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP). PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da

pronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

4. Não incorre em excesso de linguagem o julgador que não realiza investigação aprofundada acerca do dolo, como no caso dos autos, pois o juízo de piso observou as disposições do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal e cumpriu o princípio de fundamentação das decisões judiciais, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Ausente prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri quando evidenciada a materialidade e os indícios suficientes de autoria é medida que se impõe, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 914.081/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. Não incorre em excesso de linguagem o julgador que não realiza investigação aprofundada acerca do dolo, como no caso dos autos. 2. Para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, de modo que, ausente prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, IV. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: (AgRg no HC n. 914.081/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
AMARILDO DE SOUZA LIMA
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Ibitirama/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca a impronúncia ao argumento de que a conduta do acusado foi amparada pela legítima defesa. Ainda, aduz que o juízo de piso incorreu em excesso de linguagem.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em sede de parecer, o Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes também se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000438-88.2025.8.08.0058

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AMARILDO DE SOUZA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: EVANDO DE SOUZA LIMA - ES33527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
AMARILDO DE SOUZA LIMA
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Ibitirama/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca a impronúncia ao argumento de que a conduta do acusado foi amparada pela legítima defesa. Ainda, aduz que o juízo de piso incorreu em excesso de linguagem.

Pois bem.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Neste seguimento, o art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

No presente caso, consta na denúncia que, no dia 13/11/2021, o apelante estava em companhia do nacional Antônio Marcos Ferreira, vulgo "Nim", em frente à casa da vítima, Joaci Rodrigues de Paula, conversando com a Sra. Mirlane, momento em que Joaci foi até o veículo do acusado e desferiu um golpe de foice no para-brisa do veículo. Segundo restou apurado, o acusado e "Nim" foram embora do local, mas, minutos depois, o acusado retornou sozinho à residência da vítima e efetuou um disparo de arma de fogo em sua cabeça sem lhe dar qualquer chance de reação.

Após a instrução processual, o juízo de piso entendeu pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelante e submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Vejamos trechos dos verbetes assinalados:

“
[...] Da análise do conjunto probatório produzido, verifico presentes nos autos provas suficientes da MATERIALIDADE do crime descrito na denúncia, diante do teor do laudo cadavérico de fls. 45/46.

No tocante aos indícios de AUTORIA, do mesmo modo, a instrução processual foi suficientemente apta a reuni-los, ao menos para os fins da pronúncia, na medida em que o réu confessa a autoria do delito, não havendo qualquer dúvida, portanto, quanto à autoria delitiva. Oportunizado o exercício do contraditório, o réu AMARILDO DE SOUZA LIMA afirmou que as acusações são verdadeiras, negando, contudo, que tivesse ânimo de matar a vítima, tendo agido em legítima defesa. Diante do conjunto probatório que ora se apresenta nos autos, possível concluir que estão reunidos os indícios suficientes para a pronúncia do acusado, nos termos requeridos na denúncia.

Nesse aspecto, verifico que o depoimento das testemunhas são dotados de coerência interna e não apresentam contradições capazes de diminuir-lhes a fiabilidade. [...]”

Ainda, se manifestou o juízo
a quo
pela inexistência de provas seguras quanto à caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, destacando que a divergência quanto
à
sua incidência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença. Destaco:

Nesse prospecto, reputo que, ao contrário do que afirma a defesa, as provas produzidas não demonstram com segurança e clareza a ocorrência da legítima defesa. [...]

Diante desse panorama, somente resta concluir que a decisão de pronúncia se impõe, porquanto inexiste prova indubitável de que o réu tenha atuado dentro dos limites do
animus defendendi
, pois, em verdade, a tese defensiva relativa à caracterização da excludente de ilicitude revela-se controvertida, devendo, assim, o Conselho de Sentença pronunciar-se a respeito. [...]

Assi [
sic
], no presente caso, portanto, não há a necessidade de investigação aprofundada do dolo. Até porque, a apreciação exauriente do elemento subjetivo, macularia o juízo de pronúncia de excesso de linguagem. Assim, a menos que estivesse claramente demonstrada inexistência do dolo – o que não é o caso – não há de se tolher do Tribunal do Júri a competência para o julgamento da causa.

A insurgência da defesa reside no suposto excesso de linguagem incorrido pelo juízo de piso ao fundamentar que “as provas produzidas não demonstram com segurança e clareza a ocorrência da legítima defesa”, e na ausência de acolhimento da tese defensiva de incidência da referida excludente de ilicitude. Argumentos, contudo, que não merecem ser acolhidos.

Sabe-se que o excesso de linguagem ocorre quando o magistrado togado emite juízo peremptório acerca do dolo do acusado, o que não ocorreu no presente caso, pois, além de não realizar investigação aprofundada acerca do dolo, o juízo de piso buscou resguardar a soberania do Tribunal do Júri diante da controvérsia acerca da tese defensiva da legítima defesa.

Nessa senda, não verifico qualquer vício apto a ensejar a nulidade do da decisão de pronúncia, na medida em que o juízo de piso observou as disposições do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, sem olvidar do cumprimento do princípio de fundamentação das decisões judiciais, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em continuidade, observo que a materialidade delitiva restou consubstanciada pelo laudo de exame cadavérico presente às fls. 45/46 dos autos do processo de origem (documento digitalizado no id. 15119471).

Do mesmo modo, entendo que se fazem presentes indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia.

Em sede de interrogatório judicial, o acusado afirmou que efetuou o disparo de arma de fogo, logo após nova ameaça perpetrada pela vítima, visando proteger sua própria integridade, já que, minutos antes do incidente, teria sido atacado por ela com uma foice que acertou o para-brisa de seu veículo.

Ocorre que os elementos probatórios colacionados no caderno processual não permitem afirmar, desde logo, a existência da excludente da legítima defesa.

Isso porque as testemunhas de acusação e informantes ouvidas em juízo nada afirmaram sobre a suposta nova agressão praticada pela vítima. Muito pelo contrário, foram convergentes ao afirmar que o acusado teria supostamente retornado à casa da vítima e em tese efetuou o disparo de arma de fogo sem possibilitá-la qualquer reação.

Não há nos autos, portanto, prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, como acertadamente entendeu o juízo de piso.

Assim, a controvérsia acerca das circunstâncias fáticas que culminaram na morte da vítima impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri para julgamento meritório, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, mantendo a pronúncia do acusado por homicídio, com base em indícios de autoria e materialidade do crime, sem comprovação cabal de legítima defesa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia foi correta ao considerar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, sem prova cabal de legítima defesa, justificando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir.
3. A decisão de pronúncia baseia-se em depoimentos testemunhais e provas colhidas em juízo, que indicam a autoria e materialidade do crime. 4. A ausência de prova cabal da legítima defesa impede a absolvição sumária, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri.
5. A revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, necessária para desconstituir a decisão de pronúncia, é incabível em habeas corpus. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em indícios de autoria e materialidade, sem prova cabal de legítima defesa, para submissão ao Tribunal do Júri. 2. A revisão do entendimento do Tribunal quanto à ausência de prova de legítima defesa demandaria a análise do conteúdo fático-probatório, que é incabível em habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 25; CPP, art. 155; CPP, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 704.881/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1674333/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.06.2021; STJ, AGRG no HC n. 605.748/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020. (AgRg no HC n. 914.081/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Dessa maneira, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos fatos em apuração, não carece de reforma a decisão de pronúncia do acusado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)